Tribunal: TJES
Processo: 5007458-39.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007458-39.2023.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: TAISLAINE DE SOUZA SILVA e outros (2)
PARTE RE: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA EM ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA MANUTENÇÃO E VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANO MORAL POR RICOCHETE. PENSIONAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Remessa necessária em ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por genitora, avó guardiã e irmão de menor falecida em face de ente municipal, em razão de queda fatal ocorrida no interior de escola pública municipal, após a criança acessar sala desocupada com porta defeituosa e janela basculante danificada, sem proteção, culminando em condenação ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Município responde objetivamente pelo óbito de aluna ocorrido em estabelecimento de ensino público em razão de omissão na manutenção e vigilância; (ii) estabelecer se são devidos danos morais aos familiares, inclusive por ricochete, e se o
quantum
fixado é adequado; (iii) determinar a correção da condenação ao pagamento de pensão mensal decorrente da morte de menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
4.
O dever de guarda e proteção de alunos em escolas públicas impõe ao ente estatal vigilância e manutenção adequadas, configurando omissão específica quando descumprido.
5.
A prova dos autos demonstra falha grave na prestação do serviço, consistente em porta com defeito, janela com vão livre sem proteção e ausência de medidas preventivas, apesar de prévio conhecimento da administração.
6.
A omissão estatal apresenta nexo causal direto com o evento morte, inexistindo excludentes de responsabilidade, sobretudo diante da incapacidade de discernimento da vítima.
7.
O dano moral decorrente da morte de criança configura-se
in re ipsa
, sendo presumido o sofrimento dos familiares próximos.
8.
É cabível a indenização por dano moral reflexo à genitora, à avó guardiã e ao irmão, em razão do vínculo afetivo e da repercussão direta do evento no núcleo familiar.
9.
O valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito.
10.
O pensionamento é devido mesmo em caso de morte de menor, com base na presunção de auxílio financeiro futuro em famílias de baixa renda.
11.
A fixação da pensão em 2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos e 1/3 até os 65 anos observa a jurisprudência consolidada do STJ.
12.
A incidência da taxa Selic e a postergação da fixação dos honorários para a fase de liquidação estão em conformidade com a legislação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 227; ECA, art. 5º; CPC, arts. 496, I, e 85, §§ 3º e 4º, II; CC, arts. 948, II, e 950.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 34.157/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09.12.2024; TJES, Ap. 0020263-67.2013.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correia da Silva, j. 07.04.2026; STJ, REsp 1.794.115/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.02.2024; STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.05.2024; TJ-MG, Ap. Cível 5004951-14.2015.8.13.0672, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.12.2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
r
emessa
n
ecessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (ID 18283599), nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por
T. DE S. S.
(genitora),
N. DE S.
(avó materna e guardiã) e o menor
K. D. S. T.
(irmão da vítima), representado por sua avó, em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
.

A pretensão autoral se fundamenta no fatídico evento ocorrido em 31 de agosto de 2023, no interior da unidade de ensino EMEF Cleres Martins Moreira, administrada pelo ente municipal. Segundo narra a petição inicial (ID 18283548), a menor E. de S. B., de apenas quatro anos de idade e aluna da referida escola, teria caído de uma janela basculante localizada no segundo andar da instituição, vindo a falecer em decorrência do impacto da queda na calçada externa.

Os autores alegam que a tragédia decorreu de evidente negligência e omissão estatal na manutenção do prédio escolar. Relatam que a criança pediu autorização para ir ao banheiro e, no percurso, ingressou em uma sala de aula desocupada devido a defeitos na fechadura e na maçaneta da porta. Uma vez no interior da sala, a menor teve fácil acesso a uma das básculas da janela que se encontrava danificada, apresentando um vão livre de aproximadamente 51 cm pela ausência de paletas de vidro, o que permitiu o desequilíbrio e a queda fatal.

Destacam, ainda, que a professora demorou a notar a ausência prolongada da aluna e que nenhuma diligência imediata foi realizada pela escola para localizá-la, sendo a criança encontrada apenas por vizinhos que visualizaram o corpo desfalecido na calçada.

Nesse panorama, sobreveio a sentença, que julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o município requerido ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por danos morais, repartidos igualmente entre os três autores, com incidência da taxa Selic desde o evento danoso. Quanto aos danos materiais, fixou o pensionamento mensal de 2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos da vítima, reduzindo-o para 1/3 até a data em que ela completaria 65 anos ou até o óbito dos beneficiários.

Dito isso, por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública Municipal que veiculou condenação ilíquida e manifestamente superior ao teto de dispensa previsto legalmente, atrai-se à incidência obrigatória do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, ao caso em comento, na medida em que, conforme certificado nos autos, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso voluntário de apelação, o que torna indispensável o duplo grau de jurisdição para que a decisão produza seus efeitos regulares.

Pois bem. A controvérsia central, portanto, reside em verificar a responsabilidade civil do
MUNICÍPIO DE COLATINA
pelo trágico falecimento da menor E. de S. B., ocorrido nas dependências da unidade de ensino EMEF Cleres Martins Moreira.

A defesa municipal sustentou a tese de que, por se tratar de um suposto ato omissivo, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a prova cabal de dolo ou culpa. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante das particularidades fáticas e do arcabouço normativo que rege a custódia de alunos em estabelecimentos públicos.

Nesse contexto, sabe-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Confira-se:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a jurisprudência do STF, confirmada no RE 1.046.474, a responsabilidade civil objetiva do Estado se baseia na teoria do risco administrativo, a dispensar comprovação de culpa dos agentes públicos.
5. No caso concreto, a nova decisão do Tribunal de origem limitou-se a reproduzir a fundamentação do acórdão anterior, sem justificar o afastamento da responsabilidade objetiva do Estado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.(STF - Rcl: 34157 RJ, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024).

No caso específico de danos sofridos por alunos no interior de escolas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que o Estado assume o dever de guarda e preservação da incolumidade física daqueles que lhe são confiados. Ao receber o estudante, o Poder Público se investe no encargo de protegê-lo contra qualquer perigo, devendo empregar diligência máxima para evitar eventos lesivos, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço público (
faute du service
).

Essa obrigação de vigilância é intensificada pelo princípio da proteção integral e da prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente, nos moldes do artigo 227, da Constituição Federal, e do artigo 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ordenamento jurídico brasileiro veda qualquer forma de negligência contra menores, impondo ao Estado o dever de mantê-los a salvo de toda situação de risco. Assim, a omissão estatal no dever de manutenção e segurança do ambiente escolar configura uma omissão específica, que atrai a responsabilidade objetiva, uma vez que o Município tinha o dever jurídico de agir para impedir o resultado danoso. Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3. Preliminar de nulidade da sentença que se afasta. Ausência de fundamentação. A simples apresentação de fundamentos contrários aos argumentos do ente municipal não caracteriza ausência de embasamento, mas apenas o inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e da teoria da dupla garantia (Tema 940/STF), a ação deve ser ajuizada contra o ente público, sendo o Município parte legítima para responder por danos causados a alunos sob sua custódia.
5. O dever de guarda e incolumidade física e moral dos alunos é inerente à prestação do serviço educacional, abrangendo prevenção e vigilância adequadas; a omissão específica configura responsabilidade objetiva, salvo excludentes, que não se verificaram no caso
.
6. Comprovados ato, dano e nexo causal, e ausente prova de caso fortuito ou força maior, subsiste o dever do Município de indenizar.
7. Os danos morais restam caracterizados pela gravidade das lesões e pelo sofrimento psíquico das vítimas e de suas genitoras, não se tratando de mero dissabor nem ensejando enriquecimento sem causa. 8. Os valores de R$ 30.000,00 para cada vítima e R$ 10.000,00 para cada genitora são proporcionais e razoáveis, atendendo aos princípios da reparação integral e da razoabilidade (Súmula 343/TJRJ). 9. Os consectários legais devem observar o art. 3º da EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. 10. Honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem configurar reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08593819220238190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 28/08/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/09/2025).

In casu,
o acervo probatório colacionado aos autos, notadamente o Inquérito Policial nº 049/2023 (ID 18283572), revela um cenário de descaso inaceitável com a segurança das instalações físicas da escola. O laudo de exame pericial em local de morte violenta descreve minuciosamente que a aluna, de apenas quatro anos de idade, conseguiu ingressar em uma sala de aula desocupada porque a maçaneta e a fechadura da porta estavam danificadas há longo tempo. Mais grave ainda foi a constatação de que a janela basculante da referida sala apresentava um vão livre de aproximadamente 51 cm de largura, devido à falta de paletas de vidro, ausência de grades de proteção ou qualquer outro limitador de abertura.

E não é só. A negligência na manutenção preventiva é corroborada pelo depoimento da própria diretora da instituição, Isabel Cristina Dias Dutra, que, em sede policial, admitiu ter plena ciência da precariedade das janelas e da necessidade de reformas urgentes, afirmando inclusive que já havia notificado à Secretaria Municipal de Educação sobre tais riscos.

Ou seja, a administração pública detinha o conhecimento prévio da condição de perigo e, mesmo diante da iminência de um acidente com crianças de tenra idade, permaneceu inerte. A instalação de grades de ferro nas janelas somente após a morte da menor constitui prova eloquente de que a medida de segurança era perfeitamente possível e exigível anteriormente, evidenciando o nexo de causalidade direta entre a falha no serviço e a queda fatal.

Em idêntica orientação:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução de danos morais quando a sentença impugnada não fixou condenação dessa natureza, tratando-se de verba discutida em ação autônoma. 4. A repetição de argumentos no recurso não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que impugnados os fundamentos centrais da sentença. 5. Não há litispendência quando as ações possuem pedidos distintos, sendo admissível a cumulação de indenizações por danos materiais e danos morais oriundos do mesmo fato.
6. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo, pois detém o dever de guarda, vigilância e manutenção das escolas públicas, respondendo objetivamente pelos danos causados a alunos. 7. A responsabilidade civil do Estado é objetiva quando configurado dano decorrente de falha na prestação do serviço público educacional, sendo irrelevante, perante a vítima, a eventual culpa de empresa contratada. 8. O falecimento de criança em estabelecimento de ensino municipal, durante o horário escolar, evidencia o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.
9. Em famílias de baixa renda, o pensionamento pela morte de filho menor é devido a partir da idade em que a vítima poderia ingressar no mercado de trabalho como aprendiz, aos 14 anos. 10. O termo final do pensionamento deve observar a expectativa média de vida do brasileiro na data do óbito, conforme dados do IBGE. 11. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso. 12. A majoração dos honorários advocatícios mostra-se adequada diante da complexidade da causa, da duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo patrono. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso do Município parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso dos autores provido. (TJES, Terceira Câmara Cível, Ap. 0020263-67.2013.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correia da Silva, Julg. 07/04/2026).

Portanto, resta plenamente configurado o dever de reparação. A falha estrutural do imóvel escolar e a ausência de vigilância efetiva sobre uma criança de quatro anos, que deveria estar sob monitoramento constante, estabelecem o liame causal inafastável. Não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, dada a absoluta incapacidade de discernimento da menor e a previsibilidade do risco criado pela própria desídia administrativa.

Destarte, a confirmação da sentença de procedência quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva municipal é medida que se impõe, ante a flagrante violação dos deveres constitucionais de proteção e incolumidade.

No que tange à reparação extrapatrimonial, a procedência do pedido se fundamenta na premissa inafastável de que a morte prematura de um ente querido, notadamente de uma criança de apenas quatro anos de idade, em circunstâncias tão trágicas e evitáveis, configura dano moral
in re ipsa.
Hipótese em que prescinde de demonstração cabal do abalo psicológico, uma vez que a angústia e o trauma derivam da própria natureza do evento morte e da ruptura definitiva dos laços afetivos que compõem o núcleo familiar.

Nesse sentido:

(...). No caso de perda de entes queridos, com laços afetivos em linha reta (genitores e filhos) ou colateral (irmãos), há dano moral
in re ipsa
, já que causa dor imensurável aos familiares. (TJ-MG - Apelação Cível: 5004951-14 .2015.8.13.0672, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023).

Nessa ordem de ideias, a r. sentença se mostrou correta ao reconhecer a extensão do dano aos três autores da demanda, eis que a figura do dano moral por ricochete ou reflexo legitima a mãe, a avó-guardiã e o irmão menor a pleitearem, cada qual em sua esfera anímica individual, a devida compensação. O prejuízo moral, nesses casos, é multidirecional: atinge a genitora na sua essência de cuidado; a avó, que exercia a guarda fática e de direito da menor, no seu papel de protetora imediata; e o irmão, que é privado precocemente do convívio e do crescimento conjunto com sua irmã, gerando uma lacuna afetiva insuperável. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. TERMO INICIAL. IDADE DE 14 (QUATORZE) ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acolhendo a pretensão de indenização por danos materiais e morais da vítima, cega do olho direito em razão de acidente causado no pátio de sua escola, a Corte estadual afirmou no acórdão recorrido que “a conduta está caracterizada pela omissão especifica do Município de Joinville, diante a demora em submeter o menor autor ao exame de ultrassonografia dado como indispensável para determinar a subsequente conduta médica capaz de preservar a visão do olho afetado”, e que tal demora, que, no caso dos autos, foi de aproximadamente oito meses, “foi decisiva para a ocorrência do dano suportado pela criança”.
2. Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc . nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo” (AgInt no REsp 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

3. Ao entender que o alegado sentimento de dor, angústia e aflição dos pais não é capaz, por si, de produzir dano moral, o Tribunal de origem destoa da orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a caracterização dessa particular modalidade de lesão extrapatrimonial, sofrida pelos parentes próximos da vítima, basta “apenas a demonstração de que vieram a sofrer intimamente com o trágico acontecimento, presumindo-se esse dano quando se tratar de menores de tenra idade, que viviam sob o mesmo teto” (REsp 160.125/DF, relator Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/3/1999, DJ de 24/5/1999, p.172)
. Tal presunção é relativa e, assim, pode, em tese, ser afastada, por exemplo, pela demonstração de que os postulantes não têm relação próxima com a vítima ou de que os fatos não são graves. No caso dos autos, entretanto, a parte recorrida nem sequer fez alusão a fatos daquele tipo e as circunstâncias reconhecidas pelas instâncias ordinárias na realidade indicam o oposto. 4. Interpretando o art. 950 do Código Civil, a jurisprudência se firmou no sentido de que, se à época do fato a vítima “era menor de idade, o valor do benefício será equivalente a 1 (um) salário-mínimo, tendo por termo inicial, quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14 (quatorze) anos, por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, mesmo na condição de aprendiz” (REsp 1.732.398/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, julgado em de 25/5/2018, DJe de 01/06/2018). 5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer o direito dos pais à indenização por danos morais reflexos, que deve ser quantificada pela origem, e majorar a pensão de meio para um salário-mínimo. (STJ - REsp: 1794115 SC 2019/0030896-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2024).

Quanto à fixação do valor indenizatório, o magistrado de primeiro grau arbitrou o montante total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser rateado igualmente entre os três requerentes, perfazendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um. Referida quantia se revela adequada e proporcional à gravidade objetiva do fato e à intensidade do dano causado.

No ponto, sabe-se que para o arbitramento do
quantum
, deve-se considerar não apenas o caráter compensatório à vítima, mas também a natureza punitivo-pedagógica da condenação, que visa desestimular a reiteração de comportamentos negligentes pela administração pública na manutenção de suas unidades de ensino.

No caso em comento, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por autor não caracteriza enriquecimento sem causa, situando-se, inclusive, em patamar moderado se confrontado com a magnitude do bem jurídico violado: a vida de uma criança que estava sob a custódia direta do Estado.

Portanto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor fixado na origem deve ser integralmente mantido. A condenação atende à dupla finalidade do instituto: confere um lenitivo financeiro aos familiares diante da dor imensurável da perda e impõe ao
MUNICÍPIO DE COLATINA
uma sanção pecuniária compatível com a gravidade de sua omissão específica. Não há razões jurídicas para a redução do montante, que se coaduna com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores para eventos de tamanha letalidade e repercussão familiar.

Prosseguindo, no que concerne à condenação ao pagamento de danos materiais, a r. sentença deve ser mantida em seus exatos termos, uma vez que se encontra em perfeita harmonia com a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores. Tratando-se de família de baixa renda — condição essa evidenciada pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores —, a jurisprudência pátria estabelece uma presunção relativa de dependência econômica mútua entre os integrantes do núcleo familiar

A premissa fundamental para o deferimento do pensionamento em casos de morte de menor repousa na expectativa legítima de auxílio financeiro futuro que o filho prestaria aos seus genitores e familiares ao ingressar no mercado de trabalho. Sob essa ótica, a circunstância de a vítima, contar com apenas quatro anos de idade à época do fatídico evento, não constitui óbice ao dever de indenizar.

Nesse sentido:

(...).
6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art. 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência. O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade
. 7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sua modificação somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na hipótese.8. No particular, a recorrida, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital recorrente. No local, ela foi submetida à cesariana e deu à luz uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Assim, é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).

Quanto aos parâmetros de fixação do pensionamento, a decisão de primeiro grau observou rigorosamente a metodologia de cálculo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na primeira fase, compreendida entre a data em que a menor completaria 14 (quatorze) anos — idade mínima permitida para o trabalho na condição de aprendiz — até os seus 25 (vinte e cinco) anos, a pensão deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente.

A partir dos 25 anos de idade da vítima, marco em que se presume a constituição de família própria e o consequente aumento das despesas pessoais do provedor, o valor do pensionamento deve ser reduzido para 1/3 (um terço) do salário-mínimo. Quanto ao termo final da obrigação, o magistrado sentenciante fixou o limite de 65 (sessenta e cinco) anos. Embora a petição inicial tenha postulado a extensão até os 75 anos de idade, a limitação aos 65 anos se revela juridicamente mais adequada e em consonância com os precedentes do STJ, que adota esse marco etário como parâmetro padrão de longevidade provável para fins de dependência dos ascendentes, salvo prova em contrário que não se verifica nos autos.

Dessa feita, a manutenção da condenação ao pensionamento mensal é medida de rigor, tanto por prestigiar o princípio da reparação integral quanto por observar os critérios de razoabilidade e os precedentes vinculantes.

Por fim, no que tange à verba honorária, a natureza ilíquida da condenação impede a fixação imediata do percentual devido a título de sucumbência. Assim, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao postergar tal definição para a fase de liquidação de sentença, com amparo no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. A base de cálculo e o percentual escalonado deverão observar as faixas previstas no § 3º, do mesmo artigo, assegurando a remuneração condigna do patrono dos autores em face da complexidade e da relevância social da causa. A manutenção da sentença, também quanto aos honorários, preserva a técnica processual adequada ao rito das demandas contra o erário.

Ante todo o exposto, e em consonância com Procuradoria de Justiça,
conheço da presente remessa necessária e
VOTO
no sentido de confirmar integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (ID 18283599).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)